Tribunal: STF
Processo: ARE 1249890
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.